Tribunal: TJPA
Processo: 0809534-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809534-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GENEUSA FRANCISCA DE ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
. MAGISTRADO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE QUALQUER DESCONTO RELACIONADO AO DÉBITO. INCORRETA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, na medida em que caso reste demonstrado ao final da demanda que de fato houve o contrato
de empréstimo, poderá reaver legalmente os valores sem qualquer prejuízo financeiro.
II.
A suspensão dos descontos, no caso dos autos, advém de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravante, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo,

repiso, poderá voltar a realizar as cobranças.
III.
Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.
IV-
De igual modo, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que será mais gravoso para a agravante sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo
- CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os descontos realizados na pensão da Agravante sejam suspensos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de tutela recursal
interposto por
GENEUSA FRANCISCA DE ALMEIDA BARROS
em face da decisão proferida
nos autos de Ação de Repetição de indébito c/c danos morais movido em face de
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos
descontos em sua aposentadoria, que seriam provenientes de contrato celebrado
fraudulentamente em seu nome.

Aduziu que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato
808956563 no valor total de R$ 7.026,97 (sete mil e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)
a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 203,22 (duzentos e três reais e
vinte e dois centavos) por mês, já tendo sido descontadas 26 (VINTE E SEIS) parcelas até o
presente momento, perfazendo o quantum de R$ 5.283,72 (cinco mil, duzentos e oitenta e três
reais e setenta e dois centavos).

Afirma a inexistência de relação contratual e que teria sido vítima de um golpe, sendo
que estaria sofrendo graves prejuízos na sua esfera patrimonial, motivo pelo
acostou documentos.

A tutela pretendida foi deferida.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de suspensão dos
descontos em sua aposentadoria, que seriam provenientes de contrato celebrado
fraudulentamente em seu nome
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, na medida em que caso reste demonstrado ao final da demanda que de fato houve o contrato
de empréstimo, poderá reaver legalmente os valores sem qualquer prejuízo financeiro.

Com efeito, a suspensão dos descontos, no caso dos autos, advém de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravante, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo,

repiso, poderá voltar a realizar as cobranças.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

De igual modo, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
já que será mais gravoso para a agravante sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os descontos realizados na pensão da Agravante
sejam suspensos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022